Tribunal: TJDFT
Processo: 0009056-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009056-47.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 42757037 - Pág. 1, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 164.877,38, referente aos créditos de SANDRA SUELY ALVES DE SANTANA DE ARAUJO, SANDRA MAGNA DE FARIAS ALVES, SANDRA REGINA SANTOS BORGES NASCIMENTO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). O SINDIRETA (ID: 43026142) manifestou concordância com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 39582858), SANDRA REGINA SANTOS BORGES NASCIMENTO (ID: 39582841), SANDRA MAGNA DE FARIAS ALVES (ID: 39582838) e SANDRA SUELY ALVES DE SANTANA DE ARAÚJO (ID: 39582830). Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. II. Ante o ofício da COORPRE de ID: 42592132, julgo extinta pelo pagamento a execução em face de SAMUEL PEREIRA DE SALES. III. Expedido o alvará de levantamento, digam as partes sobre o prosseguimento do feito. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador